Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. INTUITO DE LUCRO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO CRIME. EXCLUSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006. QUANTIDADE APREENDIDA. FRAÇÃO MÍNIMA APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, em especial pela confissão extrajudicial e judicial do Apelante, deve ser mantida a condenação.
2 – O transporte de entorpecente é atividade que traz ínsita a ideia de lucro, por essa razão não deve incidir a agravante do artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa). Agravante afastada com o respectivo decote da pena.
3 – Preenchidos os requisitos previstos no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada a referida causa de redução da pena, que varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços).
4 – No tocante ao montante de redução, vigora o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga devem ser analisadas em conjunto para valorar negativamente circunstância judicial na 1a fase da dosimetria ou para modular a fração de diminuição do privilégio, na 3a fase da dosimetria, reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização.
5 – Apreendidos 8.900g (oito mil e novecentos gramas) de maconha, mostra-se fundamentada a diminuição da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto).
6 – Fixada a pena de multa em montante desproporcional à pena corporal, deve a reprimenda ser reduzida. In casu, arbitrada a reprimenda em 500 (quinhentos) dias-multa, mas tendo a pena corporal sido reduzida em 1/6 (um sexto) em razão do privilégio, deve a pena de multa ser alterada para 417 (quatrocentos) dias-multa, à razão mínima legal.
7 – Recurso conhecido e parcialmente provido.